Tribunal: TJPA
Processo: 0811819-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811819-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSENI FURTADO DO ROSARIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE SE PEDE A NULIDADE DO CONCURSO PELO QUAL A AGRAVANTE REQUER NOMEAÇÃO. ACERTO DA DECISÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, interposto por MARIA ROSENI FURTADO DO ROSARIO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Medida Liminar, Processo n.º 0801538-91.2020.8.14.0009, tendo como agravado o MUNICIPIO DE TRACUATEUA.

Na origem, a ora Agravante ajuizou a referida ação alegando que se inscreveu para a vaga de professora de nível médio, código do cargo 020, disputando as 50 vagas ofertadas, preenchendo assim todos os requisitos preliminares para a investidura do cargo,

por ocasião da posse, em conformidade com o edital convocatório 001/2008, certame realizado pelo Município de Tracuateua.

Narra que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública sob o n º 0000323- 66.2009.8.14.0009, na qual argumentou fraudes no referido certame, tendo a sentença de 1ª grau julgado improcedente a demanda, aguardando discussão em 2ª; instância.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“DECISÃO

1. Considerando que para o julgamento de mérito dos presentes há a necessidade de trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0000323-66.2009.8.14.0009 que analisa a validade do concurso de nº 001/2008, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 01 (um) ano na forma do artigo 313, V, “a’ do CPC

2. Dê-se ciência.

Bragança/PA, 27 de outubro de 2020.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA”.

Inconformada, MARIA ROSENI FURTADO DO ROSARIO interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal. (id 4074941 - Pág. 1/13)

Em razões recursais, o patrono da parte autora-agravante defende que a Recorrente tem direito a sua investidura em cargo público, posto que preencheu todos os requisitos para tal, podendo aguardar o deslinde da questão na classificação sub júdice, não conferindo nenhum prejuízo a administração pública, posto que o trabalho será efetivamente exercido, estando coadunada aos princípios administrativos – constitucionais que dirimem esta matéria.

Aponta que o Administrador Público deve observar rigorosamente o princípio da

legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados, não restando margem para agir com discricionariedade preterindo este em prol de servidores temporários, que não possuem direito sequer à investidura em caráter efetivo.

Assevera que vem sendo preterida por contratações temporárias como já explicito na inicial do processo de 1º grau, onde esta situação denunciada já estava declarada por todas as partes litigantes na Ação Civil Pública nº 0000323-66.2009.8.14.0009.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada para fins de que seja determinado a posse imediata da Autora, ante a presença dos requisitos autorizadores, bem como preceito constitucional, a fim de que a mesma espere na efetividade do cargo o deslinde de sua questão no aspecto judicial de 2º grau.

Em decisão de Id. 4196955, indeferi o efeito suspensivo pretendido neste recurso.

O Município de Tracuateua apresentou suas contrarrazões de Id. 5054809, pugnando pela manutenção da decisão ora recorrida.

Como custos legis, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste agravo de instrumento e passo à análise do mérito.

Como relatado, a irresignação da Agravante objetiva a reforma da decisão de suspensão do processo, para que seja determinada a investidura no cargo de professora de nível médio, em conformidade com o edital convocatório nª 001/2008, certame realizado pelo Município de Tracuateua.

Acerca da matéria, assim estabelece o artigo 313, V, a do CPC/2015:

“Art. 313. Suspende-se o processo: (...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)

§ 4º - O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II”
.

Consultando o sistema LIBRA, constatei que o Processo nº: 0000323-66.2009.8.14.0009, que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, versa sobre a anulação do concurso público edital nº 001/2008 prestado pela ora agravante, e se encontra aguardando trânsito em julgado, tendo sido interpostos recursos de Apelação Civil pelo Ministério Público e Município de Tracuateua.

Dessa forma, impende argumentar que eventual decisão proferida nesta instância

recursal, poderia dar margem a existência de decisões conflitantes, uma vez que a Ação Civil Pública (Processo 0000323-66.2009.8.14.0009), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, se encontra em sede recursal pendente de julgamento, conforme consulta no sistema LIBRA.

Diante do exposto, entendo que o presente processo guarda relação de prejudicialidade em face do Processo nº: 0000323-66.2009.8.14.0009 (ação civil pública que pleiteia a nulidade do concurso público nº 001/2008), realizado pelo Município de Tracuateua (PA) e prestado pela parte autora-agravante, eis que pendente de julgamento em segunda instância, impactando diretamente no deslinde da ação originaria do presente agravo de instrumento.

Sobre a relação de prejudicialidade entre ações conexas e pendentes, o Profº Fredie Didier Junior leciona:

“A relação de dependência entre causas pendentes pode ocorrer de duas maneiras: i) uma causa é prejudicial a outra: a solução que se der a uma causa pode interferir na solução que se der a outra; ii) uma causa é preliminar a outra: a solução que se der a uma pode impedir o exame da outra.”
(Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Volume I, 17ª edição revista, ampliada e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 743).

Na mesma linha o parecer ministerial ao afirmar que
“é evidente que a sentença de mérito do presente feito depende diretamente o deslinde final da ACP nº 0000323-66.2009.8.14.0009, tendo-se em vista que não haverá direito à nomeação se, ao final daquele processo, o concurso público acabar sendo anulado”.

Por todo o exposto, voto no sentido do conhecimento e desprovimento deste Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão interlocutória em sua totalidade.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022